Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737717-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANE CAMPOS LEITE PACIENTE: ELIEL LEITE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO O presente habeas corpus é prematuro. Se não há decisão judicial sobre a prisão por parte do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, a sua análise perante o Tribunal constitui manifesta supressão de instância. Nessa medida, se a Autoridade Coatora é ainda a Autoridade Policial, a competência para julgar eventual habeas corpus é do Juízo da primeira instância. Se, todavia, já há decisão do referido juízo, este colegiado será competente para analisar o habeas corpus. Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que a questão relativa à prisão já foi decidida na origem, emendando-se a inicial para realinhar a causa de pedir e o pedido contra a referida decisão, bem como trazendo cópia integral dos autos referidos. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2025 13:43:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator